Tribunal: STF
Processo: HC 257706
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rafael Henrique Silva Bezerra em favor de Davi Brito de Oliveira, contra decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 1.004.270/SP.



    Consta do ato coator:



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado e 35 dias-multa no valor unitário mínimo, tendo sido absolvido das imputações relativas aos crimes previstos no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 311, §2º, inciso III do Código Penal. 



    O Tribunal a quo negou provimento à apelação defensiva e deu parcial provimento à apelação ministerial, para condenar paciente também pela prática do crime previsto no artigo 309 da Lei 9.503/97, à pena de 09 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, nos termos da seguinte ementa: 



    "Apelação Receptação, Adulteração de sinal identificador de veículo e Condução de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano Sentença de parcial procedência Apelos interpostos pelo réu e pelo Ministério Público. APELO DEFENSIVO Pretendida a absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para receptação culposa, com a concessão do perdão judicial Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas Dolo evidenciado Condenação mantida Pena bem aplicada Regime fechado adequado Pedido de justiça gratuita Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais. APELO MINISTERIAL Pretendida condenação do réu pela prática dos crimes previstos no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 311, §2º, inciso III do Código Penal Acolhimento parcial Conduta imputada ao acusado praticada antes da vigência da Lei nº 14.562/2023, tornando aplicável a figura prevista no artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal Crime de condução de veículo automotor sem habilitação Autoria e materialidade comprovadas Acusado que, não sendo habilitado, conduzia veículo automotor realizando manobras de ziguezague Conduta que afetou o bem juridicamente tutelado pela norma penal em tela, qual seja a segurança coletiva no trânsito Condenação de rigor Recurso defensivo não provido e recurso ministerial parcialmente provido. (eSTJ, fls. 13). 



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que a pena fixada é incompatível com o regime fechado, especialmente "ante a baixa reprovabilidade da conduta, bem como, conforme demonstrado pelos julgados apresentados, a prisão em regime fechado é totalmente descabida e desproporcional em relação a conduta do paciente, a qual se atentou somente ao próprio tipo penal, e a uma pena inferior a 4 anos" (e-STJ, fl. 10). 



    Entende cabível a prisão domiciliar, pois alega ser pai de criança menor de 12 anos. 



    Requer a concessão da ordem para que o regime prisional seja readequado, e subsidiariamente, seja concedida prisão domiciliar.



    O habeas corpus impetrado no STJ não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio. (eDOC 4, p. 57-61)



    Nesta Corte (eDOC 1), o impetrante alega que o paciente faz jus ao cumprimento da pena em prisão domiciliar, pois contraiu tuberculose e está em fase de tratamento médico.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para suspender a ordem de prisão e determinar o cumprimento da pena em prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Os documentos constantes dos autos não permitem a devida compreensão da controvérsia.



    Aguarde-se o pronunciamento de mérito das instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente